Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709870-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: VALDECIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VALDECIR PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel do devedor com base na desproporcionalidade entre o débito e valor do bem (ID 227052202, autos originais). O agravante alega que: 1) já restaram superadas todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação; 2) todas as consultas empreendidas resultaram na inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, de modo que só lhe resta como alternativa a penhora do imóvel indicado; e 3) não deve prosperar o argumento do juízo de que a execução é excessivamente onerosa para o executado, pois tal entendimento institucionaliza o calote e prejudica a manutenção dos condomínios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora requerida. Preparo recolhido (IDs 69897081/2) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento penhora requerida. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. No caso, há probabilidade de provimento do recurso. O juízo indeferiu a penhora requerida pelo exequente/agravante nos seguintes termos: “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo, conforme já disposto na decisão de id 223308129. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora os executados não tenham tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 05 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” (ID 227052202, autos originais) O art. 805 do CPC assim dispõe: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” – grifou-se O teor do dispositivo deixa claro que o princípio da menor onerosidade só deve ser aplicado quando houver outros meios de satisfação da execução. Desse modo, a desproporção entre a dívida e o valor do bem objeto de penhora só deve ser considerada quando, embora haja outros bens suficientes para garantir a execução, a constrição recaia sobre aquele de valor muito superior ao débito. Ilustrativamente, consigne-se julgado deste Tribunal em caso semelhante: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DIVIDA . INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07107956220178070000 DF 0710795-62.2017.8 .07.0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2018, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2018) – grifou-se Ressalte-se ainda que, ao contrário do alegado pelo juízo, não cabe ao credor diligenciar para encontrar outros bens penhoráveis. Isso porque o art. 847 do CPC é expresso no sentido de que cabe ao executado requerer a substituição do bem penhorado. Imputar ao credor a responsabilidade por encontrar bem de valor proporcional à dívida é o mesmo que desvirtuar o ordenamento jurídico processual, segundo o qual a execução é feita no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Ademais, tal entendimento estimula a inércia do devedor. Desse modo, é provável que o recurso seja provido. Todavia, em análise preliminar, não vislumbro urgência que justifique a antecipação da tutela recursal, uma vez que o agravo de instrumento é recurso de célere tramitação e não há notícia de que o imóvel indicado à penhora esteja na iminência de ser alienado ou que o executado possua outros débitos cuja penhora possa recair sobre o bem. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator